Tribunal: STF
Processo: AI 87012
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-29
Data de publicação: 1982-10-29

Ementa:
Recurso extraordinário.
Omissões do acórdão e matéria de prova.
Incabível pretender-se na via do extraordinário que sejam supridas omissões porventura existentes no acórdão recorrido, bem como se torna insuscetível de reexame, pelo Supremo Tribunal Federal, matéria de prova, pois somente com a perquirição desta, aliás profunda, é que poderia decidir-se sobre o acerto do julgado recorrido.